Tribunal: TJES
Processo: 5000829-62.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000829-62.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AUTO POSTO 2001 LTDA
AGRAVADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000829-62.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: AUTO POSTO 2001 LTDA

EMBARGADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se do Relatório que Auto Posto 2001 Ltda opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão constante no id 2750676, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO CIVIL - TUTELA DE URGÊNCIA - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO - VALOR EXPRESSIVO - POSSIBILIDADE DE PREJUDICAR O FLUXO DE CAIXA DA EMPRESA - HIPOSSUFICIÊNCIA QUALIFICADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) A tutela de urgência pode ser concedida quando preenchidos os pressupostos processuais pertinentes, mormente no que concerne a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, a teor das provas dos autos; 2) A regra do artigo 300, §1º, do CPC, viabiliza a concessão da tutela de urgência mediante a prestação de caução seja real ou fidejussória para ressarcir possíveis danos que possam ser suportados pela parte adversa; 3) A caução, conforme redação do artigo vigente, viabiliza a suspensão da caução quando, diante do caso concreto, possa ser a parte considerada hipossuficiente, como no caso dos autos, onde o valor fixado supera, inclusive, o do seu contrato social; 4) Recurso conhecido e provido.. (Id 2620679).

Nas razões de seu recurso (id 3740555) o ora Embargante aduz que há erro material no recurso, uma vez que:

“
2 -
Como se infere da decisão proferida por esta Colenda Câmara, o voto do desembargador Relator foi acolhido à unanimidade, para determinar que fossem suspensos os efeitos do protesto realizado pelas agravadas, sem o depósito da importância exigida, motivo pelo qual foi conhecido o agravo de instrumento manejado e lhe dado integral provimento.

No corpo do voto condutor, os fundamentos e argumentos jurídicos seguem a linha da possibilidade de concessão da medida liminar sem a necessidade de depósito dos valores em juízo, o que culmina com o provimento do pleito recursal.

Entretanto, ao analisar a ementa do julgado, em seu trecho final, consta o seguinte parágrafo: ‘
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos,
CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO.
’
(sem grifos no original).” (Página 02).

De fato, sem maiores delongas, o caso é de provimento do recurso, porquanto da simples leitura da ementa inserida no id 2620679 é possível constatar o erro material indicado pelo Embargante, já que consta “negar provimento ao recurso” quando a deliberação tomada por este egrégio Órgão Colegiado, foi no sentido de dar provimento ao recurso.

Do exposto, dou provimento ao recurso para sanar o erro material indicado pelo Embargante, de modo que, na ementa inserida no id 2620679, onde se lê “
Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO
”, deve ser lido e compreendido como “
Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
”.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. EQUÍVOCO CONFIGURADO. SÚMULA DE JULGAMENTO QUE CONSTA “NEGAR PROVIMENTO” QUANDO A DELIBERAÇÃO DO ÓRGÃO COLEGIADO FOI NO SENTIDO DE “DAR PROVIMENTO AO RECURSO”. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Embargos de declaração com alegação de erro material, uma vez que apesar do Órgão Colegiado ter deliberado pelo provimento do recurso, constou na parte final da ementa “negar provimento ao recurso”. 2. Erro material configurado, impondo-se a correção do vício, para ser lido, onde consta “negar provimento ao recurso”, “dar provimento ao recurso. 3. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.